Tribunal: STF
Processo: ARE 1276176
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO DEVIDOS NO ANO DE 1994. APROVEITAMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO IPC DO ANO DE 1989. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1- Tal como assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o conceito de lucro tributável é eminentemente legal, não se podendo cogitar de deduções obrigatórias nem, tampouco, de indexação necessária a este ou aquele índice que, no entender da parte, melhor reflita a inflação. 2- Nos termos da petição inicial, o objetivo da impetração seria assegurar preventivamente o direito à referida correção, visto que a apuração dos tributos em questão estaria prevista para o último dia do ano em que foi protocolizada a inicial do writ (1994). 3- Assim, o suposto aumento da carga tributária, devido à não utilização do IPC do IBGE apurado no ano de 1989, produziu efeitos a partir do momento em que encerrado o balanço financeiro relativo ao respectivo exercício (31.12.1989). Nesse contexto, inicia-se a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração de mandado de segurança a partir de 01.01.1990. 4- Mantido o reconhecimento da decadência da impetração, porquanto o termo inicial do prazo previsto no artigo 18 da Lei n2 1.533/51 deve ser contado a partir do momento em que o ato apontado como lesivo produziu efeitos concretos. 5- Precedentes do STJ acolhidos na 62 Turma desta Corte: RESP 463.047/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ 12/05/2003; AMS 96.03.086448-0/SP, Rel. Des. Federal Mairan Maia, DJU 06/05/2005. 6- Apelação desprovida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5° LXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente